Tribunal: TJES
Processo: 0013176-63.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013176-63.2013.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUBENS TOMAZ DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013176-63.2013.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RUBENS TOMAZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
– ART. 121, §2º,
II E
I
V
,
DO CP

-

N
OVO JULGAMENTO
-
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI -

IMPOSSIBILIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE
D
OS AUTOS -
REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO –
INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
. 59
E 68
DO CP
-

RECURSO
CONHECIDO
E
IM
PROVIDO.
1
- Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar na sua anulação por ausência de “
animus necandi
”, tampouco em desclassificação do delito para o crime de lesão corporal seguida de morte.

2 -
No que se refere ao pleito pelo reconhecimento do homicídio privilegiado, não restou evidenciado que o crime foi cometido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Com efeito, cabe ressaltar que a decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
3
- Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar razoável, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas.
4
-

Recurso conhecido e improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013176-63.2013.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RUBENS TOMAZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

RUBENS TOMAZ DE OLIVEIRA
,

contra a r. sentença proferia pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, a uma pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, para cumprimento no regime inicial fechado.

Na forma das razões recursais, a defesa pugna pela submissão do recorrente a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, por entender que a decisão proferida foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, busca a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte, ou o reconhecimento do homicídio na sua forma privilegiada. Por fim, postula a redução da pena do réu.

Contrarrazões ministeriais, requerendo a negativa de provimento do recurso.

Submetido o feito ao Ministério Público de Segundo Grau, foi lançado o judicioso parecer de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Narra, em síntese, a inicial acusatória, que no dia 04 de agosto de 2013, agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, o denunciado matou a vítima Paulo Sérgio de Oliveira Ataíde (vulgo Boró), mediante um disparo de arma de fogo.

Pois bem.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo B.U., Boletim de Atendimento e pelo Laudo de Exame Cadavérico.

A autoria se comprova pelas diversas provas orais colhidas nos autos, as quais apontam a participação do recorrente no crime em análise, conforme as declarações testemunhais.

Cabe destacar que o próprio réu confessou a autoria do delito, alegando, por sua vez, que não tinha a intenção de matar a vítima.

Vejamos as declarações detalhadas de Claudia Costa de Souza Ferreira, companheira da vítima, “in verbis”:

“
QUE a Declarante é companheira de PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ATAIDE, vulgo BORO, aproximadamente três anos e que tem um filho com a idade de quase dois anos; QUE na madrugada de hoje, por volta das 02h00min aproximadamente, seu companheiro foi vítima de homicídio doloso por disparo de arma de fogo ocorrido na porta da residência tendo como autor o cunhado da Declarante, RUBENS TOMAS DE OLIVEIRA, QUE a vítima chegou a ser socorrida por u
m
a equipe da Polícia Militar, entretanto ao dar entrada na Santa Casa de Misericórdia, não resistiu vindo a óbito; QUE a vítima foi alvejada com um disparo atingindo o peito; QUE não sabe qual o tipo de arma utilizada pelo autor nem tampouco o calibre; QUE o crime foi presenciado pela Declarante bem corno pela senhora Lucinéia Costa Souza, mãe da Declarante; QUE anterior ao crime a Declarante, a vítima e demais familiares se encontravam na casa de CLEIDE COSTA SOUZA, irmã da Declarante, residente no mesmo bairro próxima a sua casa, local onde estava ocorrendo urna festa de confraternização; QUE dentre os familiares estava a irmã PAMELA COSTA SOUZA e o companheiro RUBENS; QUE nesta confraternização todos ingeriram cervejas e já na madrugada já se encontravam alcoolizados; QUE por volta das 00h00min RUBENS saiu do local a fim de buscar a sogra que se encontrava na Igreja Evangélica; QUE RUBENS chegou a cair no chão sendo levantado pelos cunhados, inclusive PAULO SERGIO; QUE chegaram a cogitar de que RUBENS não saísse com o carro vez que ele se encontra bem alcoolizado, fato este que ele não quis atender, entrando no carro VW/GOL cor branca no sabendo a placa e saindo em alta velocidade; QUE passado cerca de dez minutos, RUBENS retornou trazendo consigo a sogra LUCINEIA; QUE LUCINEIA saiu do carro e se deslocou para a casa da filha CLEIDE local onde estava ocorrendo a confraternização, enquanto que RUBENS foi manobrar o veículo e estacionar em frente ao imóvel; QUER RUBENS após sair do carro, PAULO SERGIO chegou a brincar dizendo o seguinte: 'OLHA ELE AÍ!'; QUE acredita que RUBENS não gostou da brincadeira de PAULO SERGIO, vindo a "peitar nele" dizendo o seguinte: "OH CARA AÍ POR QUÉ ? VOCE QUER ALGUMA COISA?"; QUE neste instante a mãe da Declarante disse: VAMOS EMBORA QUE ESTÁ NA HORA DE TODO MUNDO DORMIR! QUE RUBENS saiu com o carro em alta velocidade enquanto a Declarante, a mãe e PAULO SERGIO foram para casa; QUE já em casa a mãe da Declarante na qual reside no segundo andar subiu enquanto que a Declarante e PAULO SERGIO entraram para dormir também; QUE passado cerca de dez minutos, RUBENS chegou na porta da casa da Declarante e chamou Os nomes da Declarante e pelo BORO (PAULO SERGIO); QUE no primeiro momento PAULO SERGIO não ouviu os chamados de RUBENS e que a Declarante resolveu não abrir a porta, fingindo não escutar; QUE RUBENS novamente saiu com o carro retornando logo em seguida, em menos de cinco minutos; QUE LUCINEIA (mãe da Declarante), visualizou quando RUBENS na primeira vez que chamou, portava um revolver motivo pela qual quando RUBENS saiu com o carro, ela desceu a fim de avisar a Declarante que RUBENS estava armado e que era para avisar PAULO SERGIO sobre os fatos e que não era para abrir a porta; QUE na segunda vez que RUBENS retornou, ele com uma barra de ferro ficou batendo na janela da sala, momento em que PAULO SERGIO acordou e se levantou; QUE PAULO SERGIO chegou a dizer o seguinte: O QUE ELE QUER? e em seguida abriu a porta, momento em que naquele ato foi alvejado com um tiro no peito; QUE RUBENS após atirar fugiu do local e de acordo com PAMELA COSTA DE SOUZA, companheira de RUBENS o mesmo não retornou para casa até o presente momento; QUE não sabe qual ramo da profissão de RUBENS; QUE não tem muito contato com RUBENS; QUE sua irmã PAMELA convive em união estável com RUBENS aproximadamente um ano e que residem no bairro Zumbi, nas proximidades do Supermercado Baratão
”.

Corroboram ainda com as informações supra, as declarações da testemunha Lucineia Costa de Souza, a qual relatou que à época do evento escutou o acusado chamar pela vítima na residência, e logo após efetuou um disparo de arma de fogo em desfavor do ofendido.

Ademais, a testemunha Cleide Costa de Souza Fernandes, cunhada da vítima, consignou que não presenciou os fatos, mas que ouviu um barulho de disparo de arma de fogo e escutou quando a companheira de seu irmão bradou.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, verifica-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Com efeito, por ocasião da votação dos quesitos, entenderam os jurados por não absolver o acusado.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção
, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo coerente com as provas constantes, as quais apontam a intenção do recorrente de matar a vítima. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Quanto ao reconhecimento do crime de homicídio privilegiado, vale ressaltar que não restou evidenciado que o crime foi cometido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, “
necessário observar que, quando ocorreu o disparo de arma de fogo, não havia qualquer provocação por parte da vítima, a qual estava apenas em sua casa, após o evento de confraternização da família, onde também se encontrava o autor. Ainda, diante dos relatos das depoentes Cleide Costa de Souza Fernandes e Lucineia Costa de Souza foi possível observar que inexistiu qualquer ameaça ou agressão realizada pela vítima que pudesse justificar a ação criminosa do recorrente, que buscou uma arma de fogo em sua residência e retornou até a morada da vítima para efetuar um disparo
”.

Ademais, sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em cabal comprovação.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete, em MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, São Paulo: Atlas, p. 680, ensina:

“
(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...)”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. No caso, ficou evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido que a versão absolutória agasalhada pelos jurados não encontra ressonância nos elementos probatórios produzidos, revelando-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos. Por conseguinte, sua cassação não merece censura. 3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.377.559/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)”.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Quanto à pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.
3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva e a natureza da droga também é deletéria (101 kg de cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base.
4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 5. (...). 9. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 906.315/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”.

Analisando a dosimetria procedida pela magistrada sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando a reprimenda base imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), devidamente fundamentadas com base nos elementos concretos existentes nos autos.

Vale destacar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo; ou 1/6 sobre a pena mínima. (STJ. AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Assim, a pena-base aplicada em 16 (dezesseis) anos, está em consonância com a jurisprudência pátria.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
para manter intacta a r. Sentença de 1º Grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.